Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701699-08.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROSANE GUIMARAES PITANGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO COEFICIENTE ÚNICO.RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os cálculos relativos ao benefício complementar descrito na causa de pedir devem considerar a aplicação do coeficiente único de 90% (noventa por cento) do valor da remuneração ou a aplicação dos coeficientes de 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento) supostamente previstos nos regulamentos dos anos de 2007, 2010 e 2011. 2. Os beneficiários que se aposentaram a partir de 24 de dezembro de 1997 obtiveram a incorporação dos valores relativos ao Benefício Especial de Remuneração ao valor do benefício vitalício, o que ocasionou a majoração do coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) para 90% (noventa por cento) a partir de janeiro de 2007 nos termos das normas previstas nos regulamentos dos anos 2006, 2007 e 2010. 3. A aplicação do coeficiente de 90% (noventa por cento) para os cálculos dos valores a serem pagos à agravada atende aos comandos normativos vigentes ao tempo de sua aposentadoria. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, afirmando que a não observância do regimento interno da PREVI na atualização dos cálculos, com aplicação retroativa do percentual de 90% antes de 12/2010, sem regulamentação nem superávit patrimonial, afronta a legalidade e a segurança jurídica, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do plano e pode resultar em enriquecimento ilícito do credor em detrimento do interesse coletivo dos participantes do fundo; b) artigos 926, caput, 927, inciso III, 1.022, incisos II e III, 1.036, todos do Código de Processo Civil, 885 e 886, ambos do Código Civil, deixando, todavia, de trazer qualquer argumentação pertinente à matéria por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los como violados. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 77602931). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, 18, caput e §3o, da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas dos Regulamentos do Planos de Benefícios e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada contrariedade aos artigos 926, caput, 927, inciso III, 1.022, incisos II e III, 1.036, todos do Código de Processo Civil, 885 e 886, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação (...)” (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028